Tribunal: STF
Processo: AI 65975
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
- MAGISTÉRIO. ESTABILIDADE. NÃO CONTANDO O PROFESSOR. À DATA DA
PROMULGAÇÃO DA CF/67, CINCO ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, A ELE NÃO SE
APLICA A DISPOSIÇÃO DO ART. 177, § 2º. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE
CONTRARIEDADE AO ART. 194 DA CF/69. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.